Tribunal: TJBA
Processo: 8009222-91.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009222-91.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA SANTOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM LEGISLAÇÃO DIVERSA DA APRESENTADA PELA PARTE. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. ENTENDIMENTO DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. TRAMITAÇÃO POR 10 (DEZ) ANOS. NULIDADE DA PENALIDADE APLICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, consistente em declarar nula a penalidade aplicada em sede de processo administrativo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) a sentença violou o princípio da congruência; se (ii) ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo questionado; e se (iii) os honorários de sucumbência poderiam ter sido fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

4. O juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

5. O fato que a apelada ter argumentado que a prescrição deveria ser reconhecida com base em determinada lei não obriga o juízo competente a decidir com fulcro somente nela. O órgão jurisdicional decide a lide a partir dos fatos narrados, aplicando o direito compatível.

6. O processo administrativo deve atender aos ditames constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável.

7. Os entes municipais detém competência e autonomia para, em seu âmbito, regular a matéria. Contudo, acaso inexistente tal regramento, há de ser aplicada a legislação federal.

8. O STJ entende que, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932.

9. No caso, o processo administrativo foi instaurado em 2010, sendo que a decisão somente foi proferida em 2020, com a aplicação de penalidade. Não há dúvidas de que ocorreu a prescrição intercorrente, sendo nula a multa.

10. Os honorários de sucumbência foram fixados dentro dos parâmetros legais, inexistindo desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009222-91.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada LOJAS AMERICANAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.